Tribunal: TJDFT
Processo: 0711691-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711691-95.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MIGUEL ETERNO DE OLIVEIRA, MARIA MADALENA DA COSTA OLIVEIRA, VANESSA MARIA DE OLIVEIRA, CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA, JOAO VICENTE DE OLIVEIRA, KELLE CRISTINA DE OLIVEIRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, LETICIA ARMELINA DA SILVA OLIVEIRA, ELIZANGELA ANTONINA DA SILVA OLIVEIRA, GUILHERME APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR, ADEMILDE XAVIER DE OLIVEIRA, MARCELO CEZAR DE CARVALHO OLIVEIRA, JULIANO CARVALHO DE OLIVEIRA, FABIANA ANGELA CARVALHO DE OLIVEIRA, FERNANDA CARVALHO DE OLIVEIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 53924902, admitiu o recurso especial interposto por MIGUEL ETERNO DE OLIVEIRA e OUTROS. O STJ devolveu os autos à origem, para que permaneçam suspensos, aguardando o pronunciamento de mérito, pelo STF, no RE 1.412.069/PR (Tema 1.290), afetado ao rito dos precedentes, até a realização dos procedimentos previstos nos artigos 1.039 e 1.040, ambos do CPC (ID 60221821). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do Superior Tribunal de Justiça, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. É que o acórdão combatido e o recurso constitucional dizem respeito à possibilidade de o consumidor eleger o foro da sede da pessoa jurídica para o ajuizamento do cumprimento individual de sentença coletiva, ao passo que o precedente da Corte Suprema visa dirimir controvérsia acerca critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019